Tribunal: TJPA
Processo: 0007847-50.2018.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007847-50.2018.8.14.0004

RECORRENTE: SIDINEY EDUARDO ROCHA DE JESUS

ADVOGADO DATIVO: ROGERIO MUNIZ DE ABREU

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO.
IMPRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP, objetivando
a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do crime imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente; e, (ii) saber se há nos autos elementos que indiquem de forma inconteste a ausência da intenção de matar, operando a desclassificação pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão de armas brancas, exame de lesão corporal e prova oral colhida durante a instrução criminal, incluindo o depoimento de uma testemunha ocular do fato, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

4.
N
ão se verificou um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pelo acusado, o qual supostamente tentou desferir diversos golpes de faca na vítima, chegando a atingi-la apenas de raspão. Eventual dúvida quanto à intenção do recorrente e o amplo cotejo das provas produzidas que devem ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, à luz do art. 5º, XXXVIII,
d
, da CF. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por SIDINEY EDUARDO ROCHA DE JESUS (ID – 22976921), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim (ID – 22976910), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o de lesão corporal simples, sob a alegação de ausência de
animus necandi
.

Em sede de retratação (ID – 22976922), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em contrarrazões (
ID - 22976923
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24853497, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 22976814) o que segue:

“Relata o caderno inquisitorial, que no dia 01/10/18, na Praça do Centenário, por volta das 02h00min, o indiciado SIDINEY EDUARDO ROCHA DE JESUS, juntamente com outros companheiros não qualificados nos autos, tentaram matar a vítima Edecarlos Furtado Xavier Filho.

Consta nos autos em epígrafe que o policial civil Victor Hugo Balieiro Teixeira, estava na Praça do Centenário quando percebeu quatro indivíduos agredindo uma pessoa, dentre eles Sidiney, estando o mesmo armado com uma faca.

Assim, o policial visualizou o momento em que o indiciado errou o golpe em direção à vítima, vindo assim, o policial a intervir mais energicamente.

Deste modo, o indiciado resolveu correr, momento em que foi perseguido pelo policial Victor, e posteriormente alcançado e preso na posse da arma do crime.

Na delegacia de polícia civil foi encontrado pelos policiais dentro do calçado do indiciado uma tesoura pontiaguda. (...)”

O recorrente
foi denunciado pelas práticas delitivas
previstas nos arts. 121,
caput
, e 288 c/c art. 14, II, todos do CP, mas pronunciado
apenas pelo
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de tentativa de homicídio estão demonstrados nos autos, mormente através do
auto de prisão em flagrante
,
boletim de ocorrência policial
,
auto de apreensão de armas brancas
, constantes do ID – 22976814,
exame de lesão corporal
(ID – 22976818) e
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a testemunha ocular VICTOR HUGO BALIEIRO TEIXEIRA, à época policial civil, relatou que, no dia do fato, viu um grupo reunido, como se estivessem brigando, se aproximou e viu quando o recorrente tentou desferir várias facadas na vítima, momento que deu voz de prisão a ele, porém o mesmo não obedeceu e saiu correndo. Disse, ainda, que, o ofendido levou uma facada de raspão e foi atrás do réu, o qual parou em frente a uma Igreja, se jogou no chão e lançou a faca longe, tendo então o revistado e encontrado dentro do sapato dele uma tesoura pontiaguda.

Em juízo, a testemunha JOEL DOS SANTOS ASSUNÇÃO, policial militar, declarou que, no dia dos fatos, estava às proximidades da Praça do Centenário e viu quando o policial Victor Hugo saiu correndo atrás de um indivíduo, de modo que foi prestar apoio, conseguindo imobilizar o recorrente às proximidades da Igreja e encontrando com ele uma tesoura.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediante golpes de faca, cujas lesões, aliás, foram atestadas pelo exame pericial acostado aos autos.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Igualmente sem razão a defesa
, pois não se verifica um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta do agente. Aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que o réu agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, repisa-se que foi colhido o depoimento judicial de uma testemunha que teria visto o recorrente, em meio a um grupo de pessoas, tentando esfaquear a vítima e chegando a atingi-la de raspão, sendo que, por meio de exame pericial, restou atestada ofensa à integridade física dela.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
e, mais do que isso, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido mediante golpes de faca.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- HOMICÍDIO TENTADO -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI
- DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.

-
Na fase de pronúncia, somente é possível a desclassificação do delito quando demonstrada de plano a ausência de animus necandi, inexistindo tal certeza, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
- Existindo indícios no sentido de que o acusado não desistiu, de maneira voluntária, de prosseguir na prática delitiva, deve ser afastada a tese da desistência voluntária.”
(TJ/MG, 0015171-47.2016.8.13.0697, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 25/06/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 29/05/2025